Tribunal: TJSP
Processo: 2255793-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de delitos, bem como nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 – Alegação de 'excesso de prazo' para formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado – Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de delitos, bem como nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 – Alegação de 'excesso de prazo' para formação da culpa.
Excesso de prazo – Não configurado – Instrução encerrada em Primeiro Grau, aguardando-se a juntada de memorial da Defesa e posterior prolação de r. sentença – Encerrada a instrução criminal, não cabe a alegação de excesso de prazo (Súmula 52, do C. STJ).
Impetração prejudicada.